Tribunal: TJDFT
Processo: 0704075-16.2021.8.07.0008
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E PERSEGUIÇÃO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. CORREÇÃO DE CÁLCULO.
1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos de descumprimento de medida protetiva e perseguição, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 1.1. Considerando os relatos uníssonos das testemunhas e a versão da vítima em suas oitivas especiais, além de documentos juntados aos autos, impõe-se a manutenção da condenação do réu, ainda que a vítima tenha se retratado em audiência, notadamente por se tratar de adolescente em situação de vulnerabilidade acentuada, situação que fomenta a relação abusiva entre a menor e o réu, e enseja uma visão deturpada sobre essa ligação.
2. Constado erro de cálculo na aplicação da causa de aumento prevista no inciso I do § 1o do artigo 147-A do Código Penal, procede-se à sua correção.
3.Recurso conhecido e desprovido. Erro material corrigido de ofício.